Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
direito processual civil e do consumidor. citação. processo judicial eletrônico. revelia. inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito. inexistência de relação contratual. dano moral in re ipsa. juros de mora. incidência a partir do evento danoso. sentença mantida.

1. Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção “via sistema”, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE, revelando-se dispensável a certidão de juntada de mandado de citação cumprido para dar início ao prazo para apresentação de contestação em processo de autos eletrônicos.

2. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (CPC, art. 346, parágrafo único). Somente é lícito ao réu revel alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias cognoscíveis de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 342).

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

5. No caso, o valor fixado (R$ 5.000,00) se mostra razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo autor, pois atendeu adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do autor ou prejuízo à atividade da sociedade empresária ré.

6.Cuidando-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso – inserção indevida do nome em cadastro de inadimplentes (STJ, Súmula n. 54).

7. Apelação da ré desprovida.